Tribunal: TJMT
Processo: 1007745-73.2024.8.11.0007
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007745-73.2024.8.11.0007
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[UNIMED NORTE MATO GROSSO COOPERATIVA TRABALHO MEDICO - CNPJ: 73.967.085/0001-55 (EMBARGANTE), ALLANA CAROLINE PICOLI - CPF: 049.060.601-61 (ADVOGADO), LUIZ FERNANDO BRESSAN ARANDA - CPF: 301.033.918-60 (ADVOGADO), F. N. B. - CPF: 082.378.531-99 (EMBARGADO), MELORI ESTELA FAVETTI - CPF: 014.871.011-55 (ADVOGADO), FABIOLA NUNES BERLANDA - CPF: 012.538.865-98 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIO ALVES PEREIRA - CPF: 235.177.609-78 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE OSVALDO LEITE PEREIRA - CPF: 328.277.509-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRATAMENTO PRESCRITO PARA TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA (TEA). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por operadora de plano de saúde contra acórdão que manteve a condenação ao custeio de tratamento multidisciplinar para menor diagnosticado com Transtorno do Espectro Autista (TEA), inclusive em clínica não credenciada, conforme prescrição médica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão incorreu em omissão quanto a validade da junta médica da operadora como critério regulatório previsto pela ANS, bem como no tocante ao dever de custeio do tratamento realizado fora da rede credenciada.

III. Razões de decidir

3. Os embargos não identificam obscuridade, contradição ou omissão no acórdão embargado, limitando-se à tentativa de rediscutir fundamentos já enfrentados.

4. O acórdão impugnado examinou de forma expressa todos os fundamentos alegados como omissos.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
: “1. O simples descontentamento da parte com a fundamentação adotada pelo acórdão não autoriza o acolhimento de embargos de declaração. 2. Não se configura omissão quando todos os fundamentos relevantes foram expressamente enfrentados no voto.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração oposto pelo
Unimed Norte Mato Grosso Cooperativa Trabalho Medico
, alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID. 318291899, que, por unanimidade, proveu parcialmente o recurso de apelação.

A parte embargante, em suas razões (ID. 320597374), alega omissão no que concerne a validade da Junta Médica como mecanismo de regulação previsto pela Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS).

Alega, ademais, a ausência de obrigatoriedade de custeio de tratamento realizado por profissionais e em clínicas não integrantes de sua rede credenciada.

Por fim, requer o conhecimento e acolhimento dos Embargos de Declaração para reconhecer as omissões apontadas.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Portanto, os embargos declaratórios são denominados recursos de fundamentação vinculada, de modo que não se prestam à prolação de novo julgamento da causa.

No caso em exame, se observa que a parte Embargante elege matéria de convicção do juízo para fundamentar suas pretensões, evidenciando que há nítida irresignação em relação ao conteúdo do julgado.

A parte embargante alega a ocorrência de omissões no v. acórdão, todavia, no caso dos autos não se constata tais vícios, haja vista que todos os pontos que envolvem a delimitação da matéria, foram enfrentados de maneira coerente e fundamentada pelo acórdão.

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Importa consignar que no julgado o tema em discussão foi apreciado, nos seguintes termos:

Ressalto que, no presente recurso, o plano de saúde não questiona a necessidade dos tratamentos e terapias multidisciplinares, e sim a carga horaria de terapias multidisciplinares do infante, defendendo que após instaurar junta médica, houve divergência acerca da carga horaria semanal que o autor seria submetido.

Analisando o parecer da junta médica acostado ao ID. 298461948, observa-se que tal parecer fundou-se exclusivamente em análise documental indireta, desprovida de contato clínico direto com o menor ou de qualquer protocolo avaliativo objetivo dos profissionais que o acompanham.

Ademais, ressalto que a junta médica, responsável por emitir parecer desfavorável ao autor, era composta por profissionais vinculados à operadora, circunstância que compromete sua imparcialidade.

Desse modo, ainda que formalmente regulamentado, o procedimento de desempate não pode se sobrepor à autonomia técnica do médico assistente, tampouco prevalecer sobre prescrição fundamentada em evidência clínica individualizada, elaborada por profissional que acompanha de forma contínua o desenvolvimento neuropsicomotor da criança.

Nesse contexto, revela-se abusiva a limitação administrativa imposta pela operadora, por contrariar a boa-fé objetiva, a função social do contrato e o direito fundamental à saúde do menor.

(...)

Assim, não há que se cogitar de redução da carga horária prescrita pelo médico especialista responsável pelo acompanhamento do infante, sendo de rigor a manutenção da sentença nesse ponto.

Acerca do custeio dos tratamentos fora da rede credenciada, em abril de 2023, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que o tratamento multidisciplinar de autismo deve ser coberto de maneira ampla pelo plano de saúde, conforme REsp n. 2.043.003/SP, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, assim ementado:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA. PLANO DE SAÚDE. NATUREZA TAXATIVA, EM REGRA, DO ROL DA ANS. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR PRESCRITO PARA BENEFICIÁRIO PORTADOR DE TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. MUSICOTERAPIA. COBERTURA OBRIGATÓRIA. REEMBOLSO INTEGRAL. EXCEPCIONALIDADE. (...) 4. Embora fixando a tese quanto à taxatividade, em regra, do rol de procedimentos e eventos em saúde da ANS, a Segunda Seção negou provimento ao EREsp 1.889.704/SP da operadora do plano de saúde, para manter acórdão da Terceira Turma que concluiu ser abusiva a recusa de cobertura de sessões de terapias especializadas prescritas para o tratamento de transtorno do espectro autista (TEA). 5. Ao julgamento realizado pela Segunda Seção, sobrevieram diversas manifestações da ANS, no sentido de reafirmar a importância das terapias multidisciplinares para os portadores de transtornos globais do desenvolvimento, dentre os quais se inclui o transtorno do espectro autista, e de favorecer, por conseguinte, o seu tratamento integral e ilimitado. 6(...) (REsp n. 2.043.003/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023.) – destaquei.

Portanto, o aresto pacificou a questão em relação aos portadores de Transtorno do Espectro Autista, reconhecendo a amplitude dos tratamentos multidisciplinares a serem ofertados.

Desta forma, uma vez que fora comprovada a relação contratual entre o Apelante e a Apelada, tal como o diagnostico do paciente com Transtorno do Espectro Autista (TEA), gera ao plano de saúde a obrigação do fornecimento do tratamento indicado pelo médico que lhe acompanha.

Por outro lado, não se olvide dizer que o tratamento fora da rede credenciada é uma medida excepcional, entretanto, caso a operadora não tenha profissionais habilitados deverá custeá-los através do seu ressarcimento conforme os valores previstos na tabela praticada pelo plano de saúde.

Desse modo, para que o beneficiário do plano de saúde faça jus ao reembolso integral, é imprescindível a comprovação de que a situação configurava urgência ou emergência, bem como a demonstração da impossibilidade de utilização da rede conveniada, seja por indisponibilidade do tratamento ou procedimento nos hospitais credenciados, ausência de profissionais habilitados ou recusa de atendimento pela rede assistencial.

No caso dos autos, a parte autora realiza seus tratamentos em clínica não credenciada ao plano de saúde, dessa forma, faz jus ao reembolso nos valores praticados pela tabela do plano de saúde.
– sic. ID.

318291899 com destaque.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso.

Frisa-se que o acórdão embargado foi claro ao negar provimento ao direito pleiteado pelo Embargante, haja vista a sentença recorrida estar em consonância com o entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela Jurisprudência,
“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)”
(TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração.

Não obstante, incabível a aplicação da multa prevista no §2º, do artigo 1.026, do Código de Processo Civil, pois o recurso que tem o intuito de prequestionar a matéria para eventual recurso à instância superior não tem o condão protelatório.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025